Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722314-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão objeto do inconformismo manifestado pelo recorrente (processo n. 0730849-59.2021.8.07.0016), o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador